Tribunal: TJDFT
Processo: 0746818-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedores. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Penhora de percentual sobre rendimentos percebidos pela executada. Consumação. Levantamento dos valores constritos. Determinação de transferência a conta de titularidade da credora. Depósito judicial ou transferência a conta de titularidade do patrono da exequente. Indeferimento. Inviabilidade. Procuração. Poderes específicos para conceder quitação. Transferência dos valores penhorados à conta indicada pela exequente. Expressa previsão legal (CPC, art. 906, parágrafo único). Decisão. Reforma. Necessidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, dentre outras resoluções, mantendo a penhora anteriormente deferida, correspondente a percentual sobre os rendimentos da executada, após o abatimento dos descontos compulsórios, determinara à exequente que informasse seus dados bancários/pix para recebimento dos valores descontados na folha de pagamento da executada, vedando o declínio de dados bancários de seu patrono.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar a transferência eletrônica dos valores penhorados nos autos do executivo em desfavor da parte executada para conta de titularidade do patrono da credora, conquanto detendo o patrono poderes para dar quitação, ou para conta judicial, conforme até então vinha sendo realizado.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com a literalidade do parágrafo único do artigo 906 do estatuto processual, a expedição de alvará de movimentação ou, alternativamente, a transferência dos valores penhorados para realização do débito em execução traduz faculdade conferida ao credor, e, assim, promovendo a indicação de conta bancária de titularidade do seu patrono para transferência dos valores penhorados, estando o mandatário provido de poderes para receber e dar quitação, inexiste lastro legal apto a ensejar a refutação dessa postulação à guisa de que a transmissão deve ser endereçada especificamente a conta da própria parte credora.
4. O mandato para o foro em geral encarta poderes de representação judicial, demandando a outorga de poderes especiais a consignação de forma destacada no instrumento procuratório, ficando o advogado municiado de lastro para exercitar a outorga nos limites dos poderes conferidos, e, assim, compreendendo a procuração poderes para o patrono receber e dar quitação em nome do outorgante, não pode o juiz interceder nos limites da outorga e obstar que o patrono movimente, em nome do patrocinado, valores a eles destinados (CPC, art. 105).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.